Tribunal: TJDFT
Processo: 0716966-67.2020.8.07.0020
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. PEDIDOS CUMULATIVOS. REQUISITOS DO ARTIGO 1.022, DO CPC. CONTRADIÇÃO. NÃO VERIFICADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. CARÁTER PROTELATÓRIO DOS EMBARGOS. REJEITADO. RECURSO IMPROVIDO.

1. Nos termos do que dispõe o art. 1.022 e incisos do CPC, os embargos de declaração têm por finalidade esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, vícios tais que não reputaram presentes.

2.A despeito da irresignação da Embargante, as matérias por ela indicada como eivada de vício foi devidamente enfrentada, embora com conclusão em sentido contrário ao sustentado no recurso e reiterado nestes Embargos de Declaração. 3.1 A intenção da Embargante é provocar um novo posicionamento do Colegiado, de modo a fazer prevalecer a sua tese a respeito dos pontos em discussão, o que, como é sabido, não é possível na via estreita dos aclaratórios, devendo se valer do instrumento processual adequado, caso entenda ter havido erro no julgamento.

3. A alegação de necessidade de prequestionamento não dispensa a comprovação de um dos vícios insertos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, conforme reiterada jurisprudência desta Corte e também do colendo Superior Tribunal de Justiça. Outrossim, o art. 1.025 do CPC estabelece que “consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

4. O simples argumento de que os embargos foram apresentados sem a presença dos fundamentos legais necessários ao provimento do pleito, não configura circunstância suficiente para a aplicação da multa prevista nos artigos 80 e 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil. 4.1 A recorrente apenas exerceu o seu direito de à ampla defesa, constitucionalmente previsto (art. 5o, inciso LV), estando ausentes quaisquer elementos, a partir dos quais, seria possível extrair a intenção protelatória capaz de justificar a aplicação da penalidade.

5. Recurso conhecido e improvido.